Tribunal: TJMT
Processo: 1018811-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018811-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAUANA SILVA DE MORAES RIBEIRO - CPF: 056.283.161-48 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE TURÍSTICO. ALTERAÇÃO DE RESORT. REMARCAÇÃO PARA OUTRO DESTINO SEM ANUÊNCIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. CANCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve a alteração unilateral do destino da viagem inicialmente contratada e diversos entraves, sem que houvesse a resolução na esfera administrativa, não obstante as tentativas envidadas.

2.

Dano moral configurado consoante as circunstâncias fático-probatórias e a frustração experimentada pela parte consumidora.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença
de parcial e condenou a empresa ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 35,97 (trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).

O propósito recursal é para a condenação a título de reparação por dano moral (R$ 10.000,00) e dano existencial por desperdício de tempo (R$ 5.000,00).

Contrarrazões pela manutenção sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“A parte reclamante alega que realizou a compra de um pacote de viagem, sendo passagem aérea + hospedagem, trecho (Cuiabá/MT a Recife/PE – Porto de Galinhas) com saída em 19/04/2021.

Alega que com alguns dias para o voo pretendido, percebeu que o resort contratado não era o que ela havia escolhido, então fora pessoalmente na agência da reclamada, buscando a alteração no contrato, que dessa vez teve seu destino alterado para Maragogi-AL, com saída em 10/05/2021 a 14/05/2021.

Alegou ainda, que sua avó que a acompanharia na viagem não pode realizá-la na data alterada, bem como teve problemas com o reembolso.

[...]

A parte autora, menciona em seus fatos que adquiriu primeiramente pacote de viagem ainda para o mês de abril de 2021, contudo, não acosta o contrato a exemplo do que o faz para o termo de contratação do mês de maio, o qual alega ter sido alterado.

Assim, só existe nos autos o segundo contrato, o qual alega ter sido gerado em razão da alteração do voo e cancelamento, bem como por não concordar com o resort escolhido.

Nesse sentido também, inexiste prova da alteração do voo, ao passo que das conversas e também do que fora relatado em sua inicial, houve a devolução do valor pago com o pacote de viagem.

Contudo, vislumbro que, no documento de Id. 115559336 existe a comprovação do valor que deveria ser reembolsado não fora feito em sua integralidade, muito embora no documento de Id. 115559324 exista a informação de que não ocorreria retenção de taxa e aplicação de multa para o pedido de ressarcimento.

Dessa forma, faz jus a reclamante tanto a indenização por danos materiais, para que a reclamada lhe reembolse integralmente o valor, qual seja, R$ 35,97 (trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).

No alusivo aos danos morais e existenciais, o pedido da parte autora é improcedente.

Destaco que, o dano moral não se presume dos fatos, ao passo que a parte autora não logrou êxito em comprová-los mediante os documentos encartados nos autos.

Muito embora existam e-mails, conversas via WhatsApp, fotos tiradas no aeroporto demonstrando que a viagem ao final fora realizada, verifica-se que, não houve conduta ilícita da parte ré para que ensejasse à reclamante a indenização pretendida.

[...]

Ante o exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, DECRETO os efeitos da revelia à parte reclamada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
CONDENO a parte reclamada
,
a pagar a parte autora a título de danos materiais o importe de
R$ 35,97 (trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), a ser acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a contados a partir do desembolso
.
[...]”

A causa de pedir, assim, foi fundada em falha na prestação de serviços provenientes de alteração do pacote, sem que houvesse a resolução administrativa.

A parte recorrente narra uma série de entraves até culminar no pedido de reembolso dos valores: alteração de resort, remarcação para outro destino sem anuência, entre outros. Evidencia as tentativas administrativas envidadas, frustração da viagem em família e a ausência de solução.

A rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a configuração do dano moral. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos a parte recorrente demonstra o caminho percorrido administrativamente e a não resolução, inclusive de forma reiterada, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Nessa intelecção:

CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR PAGO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral..

(TR-MT, N.U 1019339-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 22/06/2023)

No que tange ao
quantum
, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, sopesando os fatos ocorridos, reputa-se razoável a condenação da empresa ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, e não importará em enriquecimento sem causa.

Por outro lado, a pretensão de indenização também por “dano existencial por desperdício de tempo” é o próprio dano moral, de modo que não há em duas condenações da mesma natureza. Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO TEMPORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...~]

3.
Não há se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso
.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1006425-59.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) (destaquei)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023